Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. ENTREGA IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO.
I. A promissária vendedora responde pelo atraso na conclusão das obras que obstou a entrega do imóvel dentro dos marcos temporais previstos na promessa de compra e venda.
II. Embaraços econômicos, carências profissionais e adversidades climáticas constituem caso fortuito interno que, por sua essência, não exclui a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário,
III. Se o empreendimento imobiliário não está em condições de habitabilidade mesmo depois da expedição da carta de habite-se, a cláusula penal moratória deve incidir até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente.
IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
V. Recursos desprovidos.